Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS E APORTE PARCIALMENTE ADIMPLINDOS. ABATIMENTO DEVIDO APENAS SOBRE O APORTE PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. Comunicada a renúncia ao mandato, compete ao mandante constituir novo advogado no prazo de dez dias. Conferida oportunidade às rés/apelantes para regularização da representação processual, o respectivo mandado de intimação pessoal retornou com a informação de mudança do local. Presume-se válida a intimação (CPC, art. 274, parágrafo único) e não houve a regularização da representação processual. Apelação das rés não conhecida (art. 76, § 2o, I do CPC).
2. O contrato prevê, expressamente, que, em caso de rescisão, serão os investidores reembolsados quanto ao saldo remanescente do aporte. 2.1. os valores recebidos pela autora/apelante relativos a dividendos não podem ser deduzidos do capital aportado por se tratar de obrigações distintas, consoante se infere do próprio contrato. 2.2. O valor do aporte corresponde a R$20.000,00 (vinte mil reais). Foram restituídos extrajudicialmente R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), metade de dividendos e metade de capital aportado. Nesse sentido, independentemente de a rescisão se dar por iniciativa do sócio ostensivo ou da sócia participante (autora/apelante), o encerramento do contrato enseja devolução do saldo remanescente do capital investido, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. “Se não restar demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, (não há que se falar em litigância de má-fé. (...)” Acórdão 1357357, 07111481420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso das rés não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente.